Tribunal: TJMT
Processo: 1001059-46.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001059-46.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MAIKON GERI MELLER DEMETRIO - CPF: 043.665.371-09 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), MAIKON GERI MELLER DEMETRIO - CPF: 043.665.371-09 (RECORRIDO), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECLAMANTE QUE PLEITEIA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECLAMADA PELA IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO PROMOVENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Diante da negativa do autor em ter celebrado contrato com a reclamada, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.

Prints
de Telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

4.

Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
Recurso do reclamante conhecido e parcialmente provido. Recurso da reclamada conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
recursos inominados
interpostos em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

O reclamante requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para R$10.000,00 (dez mil reais).

A reclamada postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que houve contratação e utilização dos serviços de telefonia. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, bem como, a aplicação dos juros a partir da sentença.

Em contrarrazões, o reclamante postulou pelo desprovimento do recurso inominado da promovida ao id. 110138240.

A promovida impugnou, preliminarmente, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao reclamante.

Os recursos foram recebidos no efeito devolutivo e ao promovente foi deferida a gratuidade da justiça – id. 110138241.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o autor contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor, entretanto, apresentou na defesa, tão somente,
prints
de telas sistêmicas, as quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia, ante a
fragilidade e unilateralidade da prova
. Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há notícia de negativação preexistente em nome do reclamante.

Desse modo, o recorrente faz jus à majoração da indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação extracontratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
RECLAMADA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
RECLAMANTE,
para majorar o quantum indenizatório dos danos morais ao valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar
o RECLAMANTE
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por consequência, condeno
a RECLAMADA
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022